Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-61.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014245-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 005.636.951-45 (RECORRENTE), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE PESQUISA CLINICA IDOMED LTDA - CNPJ: 48.912.707/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recorrente:
Lucas dos Santos Ribeiro

Recorridos
:
Centro de Educação do Pantanal Ltda – EPP e Sociedade de Pesquisa Clínica Idomed Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE COM VALOR SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. COBRANÇA INSISTENTE E DESPROPORCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega cobrança abusiva de mensalidade em razão da aplicação indevida de encargos, além de ter sido submetido a cobranças insistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida em valor superior ao previsto contratualmente, justificando a restituição do montante pago a maior; (ii) verificar se a conduta das instituições recorridas caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de apresentação da memória de cálculo, apesar de diversas solicitações do autor, impede a verificação da legalidade da quantia exigida, revelando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

4.

O valor efetivamente cobrado excede aquele que seria devido segundo os critérios contratuais, conforme cálculo realizado em sistema oficial do Tribunal de Justiça, sendo devida a restituição da diferença como dano material.

5.

As cobranças reiteradas, excessivas e desproporcionais, somadas à ausência de resposta administrativa adequada, configuram violação à dignidade do consumidor, justificando a indenização por danos morais.

6.

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de memória de cálculo que justifique o valor cobrado configura falha na prestação de serviço e autoriza a restituição do valor pago a maior.

2.

A cobrança excessiva, persistente e não esclarecida, associada à omissão na solução administrativa, caracteriza abalo moral indenizável.

3.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 389, 405 e 406; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U.101419535.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recorrente:
Lucas dos Santos Ribeiro

Recorridos
:
Centro de Educação do Pantanal Ltda – EPP e Sociedade de Pesquisa Clínica Idomed Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lucas dos Santos Ribeiro.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença (Id. 307425383):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os valores cobrados a título de juros e correção monetária são devidos, considerando que o autor
deixou de efetuar o pagamento do boleto no prazo estabelecido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

307425384

):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
307425389
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014245-61.2024.8.11.0006

Recorrente:
Lucas dos Santos Ribeiro

Recorridos
:
Centro de Educação do Pantanal Ltda – EPP e Sociedade de Pesquisa Clínica Idomed Ltda

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Lucas dos Santos Ribeiro
em face de
Centro de Educação do Pantanal Ltda – EPP e Sociedade de Pesquisa Clínica Idomed Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que era estudante de medicina, sendo que, em 04/09/2024 solicitou o cancelamento de sua matrícula.
Afirma que a instituição de ensino passou a cobrar a mensalidade em atraso, mas que o valor apresentado seria abusivo, pois passou de R$ 10.970,02(dez mil novecentos e setenta reais e dois centavos) para R$ 13.301,00(treze mil trezentos e um reais), em razão da incidência de juros e correção monetária.

Relata, ainda, que o próprio sistema da faculdade apresentava outra quantia devida no valor de R$ 11.547,77(mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), gerando uma diferença de R$ 1.753,23(mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos). Afirma que, diante da insistência nas cobranças e da falta de esclarecimentos, o recorrente acabou efetuando o pagamento do valor de R$ 13.301,00(treze mil trezentos e um reais) para evitar maiores complicações. Sustenta que solicitou às recorridas a memória de cálculo para entender como se chegou ao valor cobrado, mas não obteve resposta adequada, sendo informado apenas que os valores estavam de acordo com a cláusula 5.6 do contrato.

As empresas recorridas, por sua vez, alegam que os valores foram calculados conforme cláusula prevista no contrato.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da correção monetária aplicadas pelas instituições demandadas, relativas ao contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes, ensejando, em síntese, o pedido de restituição dos valores supostamente pagos a maior, bem como a apresentação da memória de cálculo utilizada para a apuração do débito.

No caso dos autos, embora os recorridos aleguem que o valor cobrado está em conformidade com a cláusula 5.6 do contrato, que prevê a cobrança de multa de 2% sobre a parcela devida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além de atualização monetária, não apresentaram a memória de cálculo que demonstrasse como chegaram ao valor cobrado, apesar das reiteradas solicitações do recorrente.

Ademais, conforme cálculo realizado no sistema SISCALC do TJMT (Cálculo gerado no portal público em 12/09/2025 às 11:14 - Código de autenticação: 5A37581F-2097-47E8-8331-42391B4A78CD), o valor devido, considerando a aplicação dos juros e multa previstos contratualmente, seria aproximado ao valor apontado pelo recorrente, e não ao valor efetivamente cobrado pelos recorridos.

Assim, resta evidenciada a cobrança indevida no valor de R$ 1.753,23(mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), que deve ser restituída ao recorrente a título de danos materiais.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples da quantia cobrada a maior. A parte autora requereu, em grau recursal, a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão da cobrança de juros abusivos; e (ii) estabelecer se os fatos narrados caracterizam abalo moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de encargos manifestamente abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva e justifica a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de má-fé do fornecedor. A cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de tentativa de solução extrajudicial ou de efeitos concretos sobre os direitos da personalidade da parte autora, não enseja, por si só, a reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança de juros manifestamente abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de prejuízo extrapatrimonial ou de tentativa frustrada de solução administrativa, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02/12/2024. (N.U 1014195-35.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
”.

Quanto aos danos morais, entende-se que também restaram configurados. O recorrente demonstrou que tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, solicitando a memória de cálculo para entender o valor cobrado, mas não obteve resposta satisfatória dos recorridos.

Além disso, conforme documentado nos autos, o recorrente foi submetido a cobranças excessivas e incessantes, com diversas ligações diárias, chegando a receber até 9 ligações em um único dia, além de ameaças de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É aplicável às empresas recorridas o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido
, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e

CONDENAR
as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixando-se os juros de mora à taxa legal, a partir da citação
, consoante artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, desde o arbitramento
, com a aplicação do IPCA-E e
DETERMINAR
a restituição do valor de R$ 1.753,23(mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos),
atualizado pelo IPCA a partir da data do respectivo pagamento, acrescidos de juros legais, a partir do efetivo prejuízo.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025